Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700779-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TESSIER RESTAURANTE EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 29680422, em razão da decisão ID 29658404, que julgou o Agravo por perda superveniente do objeto. Cumpra-se a Secretaria integralmente a referida decisão, na qual houve a determinação de retirada de pauta dos presentes autos da 9a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito